Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714277-84.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRLIANE DE SOUSA RODRIGUES APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., OMNIUM SERVICOS DE COBRANCA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se os apelados para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a petição da apelante de ID 72113801. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF,06 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator